Tribunal: TJMT
Processo: 1035013-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035013-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (AGRAVANTE), ELIANDRIA ALVES DE FREITAS BRAGA - CPF: 631.121.081-91 (AGRAVANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (AGRAVADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (AGRAVADO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (AGRAVADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (AGRAVADO), JEFFERSON BEATO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 32.275.597/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, mantendo a execução de honorários advocatícios no valor de R$ 290.078,11. Os agravantes alegam preclusão lógica e
venire
contra
factum

proprium
, argumentando que os exequentes, em processo anterior, defenderam valor inferior sob o mesmo título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comportamento contraditório dos exequentes capaz de configurar
venire
contra
factum

proprium
; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução em razão da divergência entre os valores apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem rejeita a impugnação com base no art. 525, §4o, do CPC, em razão da ausência de memória de cálculo detalhada pelos impugnantes, ônus que lhes incumbia.

A alegação de comportamento contraditório é afastada, pois o próprio agravante, em feito conexo, adotou critério de cálculo idêntico ao dos exequentes, não havendo incoerência entre os valores executados.

O valor executado observa fielmente o título executivo judicial, que fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, com distribuição igualitária da sucumbência e atualização pela taxa SELIC.

Não se identifica erro material, excesso de execução demonstrado ou violação à boa-fé processual, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de memória de cálculo detalhada impede o conhecimento de alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença.

Não configura
venire
contra
factum

proprium
a adoção, pelo exequente, de critério de cálculo idêntico ao utilizado pelo próprio executado em processo anterior.

O valor da execução deve observar os critérios fixados no título executivo, não se caracterizando excesso quando respeitados os parâmetros de percentual, atualização e distribuição da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §4o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1035013-89.2025.8.11.0000

JOÃO ANDERSON BRAGA E OUTRO (s) X DANILO CEZAR OCHIUTO E OUTRO (s)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ANDERSON BRAGA e ELIANDRIA

ALVES DE FREITAS BRAGA com o fito de
reformar a
decisão
que, nos autos
do Cumprimento Provisório de Sentença no 1001680-16.2025.8.11.0011
, manejado por
DANILO CEZAR OCHIUTO E OUTRO (s)
,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução

no valor de R$ 290.078,11 (duzentos e noventa mil, setenta e oito reais e onze centavos).

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, a ocorrência de preclusão lógica e comportamento

contraditório dos agravados, que em processo anterior (Cumprimento no 1001389-16.2025.8.11.0011)

defenderam que a verba honorária seria de R$ 85.761,77 (oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um

reais e setenta e sete centavos), e posteriormente, no presente cumprimento provisório, passaram a exigir o

montante de R$ 290.078,11 (duzentos e noventa mil, setenta e oito reais e onze centavos), sob idêntico título

judicial.

Sustentam que tal conduta viola o dever de boa-fé objetiva e o princípio da cooperação

processual, configurando “
venire
contra
factum

proprium
”, o que impõe o reconhecimento da preclusão

lógica e a limitação do valor exequendo àquele anteriormente defendido pelos próprios exequentes.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
controvérsia envolve a execução de honorários fixados na ação de cobrança n.o 1001005-58.2022.8.11.0011, cuja sentença estabeleceu a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação, percentual posteriormente mantido pelo Tribunal, que apenas redistribuiu a sucumbência, reconhecendo a reciprocidade na proporção de 50% para cada parte, bem como definiu que a atualização se daria pela taxa SELIC.

Com o trânsito em julgado parcial e a natureza autônoma do crédito honorário, ambos os patronos promoveram o cumprimento provisório de sentença, cada qual buscando a satisfação do crédito reconhecido em seu favor.

No caso, o juízo de origem
, ao rejeitar
a impugnação ao cumprimento
de sentença, alicerçou a decisão no fato de que
os executados não apresentaram memória de cálculo detalhada nem demonstrativo atualizado do valor que entendiam correto, em desacordo com o disposto no art. 525, §4o, do Código de Processo Civil, que impõe ao impugnante o ônus de expor, de forma analítica, o valor que reputa indevido e o que considera correto, com indicação dos respectivos critérios de correção, encargos e juros incidentes.

Assim, mostra-se escorreita a decisão, pois a
simples divergência numérica, desacompanhada de demonstração técnica, não autoriza o reconhecimento de excesso de execução, razão pela qual a impugnação não prosperou.

Adiante, quanto a
argumentação recursal de que haveria comportamento contraditório dos exequentes, porquanto em feito conexo teriam defendido como devido o valor de R$ 85.761,77, igualmente não encontra amparo nos autos.

No caso,
no outro cumprimento provisório de sentença (n.o 1001389-16.2025.8.11.0011), o próprio agravante formulou pedido de execução utilizando o mesmo critério de cálculo e postulando quantia aproximada de R$ 290.000,00, evidenciando que não há qualquer incoerência entre o parâmetro adotado pelos agravados e aquele sustentado pelo recorrente em contexto análogo. A invocação de
venire
contra

factum

proprium
, portanto, não se sustenta, pois não é dado à parte pretender invalidar, por conveniência momentânea, o mesmo método de cálculo que anteriormente reputou legítimo.

Além disso, o valor executado observa estritamente os critérios fixados no título executivo judicial, a saber: o percentual de 10% sobre o valor da condenação, a distribuição equitativa da sucumbência em 50% para cada polo e a atualização pela taxa SELIC, consoante expressamente determinado no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e confirmado nos embargos de declaração subsequentes.

Não há, pois, descompasso entre o quantum exequendo e o conteúdo normativo da sentença e dos acórdãos que a complementaram, sendo indevida qualquer interferência no cálculo que guarda perfeita correspondência com o título judicial.

Nesse cenário, inexistindo erro material, excesso de execução comprovado ou comportamento contraditório juridicamente relevante, a decisão que rejeitou a impugnação deve ser mantida, porquanto alicerçada em critérios legais e fáticos corretos, bem como em estrita observância aos parâmetros fixados na fase de conhecimento.

Em outros termos, a
insurgência recursal, destituída de elementos técnicos capazes de infirmar o cálculo homologado, não reúne condições para ensejar reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025